Tribunal: TJDFT
Processo: 0724931-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0724931-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED-Embargos de declaração Embargante: Bom Jesus Serviços de Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda Embargado: Antônio Soares da Nóbrega Filho D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Bom Jesus Serviços de Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda contra a decisão que conheceu parcialmente e indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargante (Id. 37806411). Observa-se que a tentativa de intimação do recorrido foi infrutífera, de acordo com as certidões referidas no Id. 39136588, no Id. 38664242 e no Id.38553553. Feitas essas considerações, à embargante para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os novos endereços atualizados para a devida intimação do embargado. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator